Tribunal: TJES
Processo: 5009332-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Responsabilidade do Fornecedor; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009332-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA MATILDE SPERANDIO MONTEBELO
AGRAVADO: MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Lúcia Matilde Sperandio Montebelo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 3400516, p. 2/9) que, na “
ação indenizatória por danos materiais, estéticos e morais
” ajuizada em face de
Renato Tatagiba Garcia
,
Edmo Soeiro Mendonça
e de
Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda-EPP – Klinike
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por esta última, excluindo-a do polo passivo da demanda.

Nas razões recursais (Id 3400410), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
os documentos anexados não deixam dúvidas de que os procedimentos foram realizados pela clínica, que forneceu materiais, equipamentos, estrutura e todo suporte necessário para que os procedimentos fossem realizados;
(ii)
a clínica requerida atuou diretamente na prestação de serviços, de modo que deve responder solidariamente pelos danos por ela sofridos;
(iii)
após a sua internação, não só os médicos seriam responsáveis, pois a clínica também se beneficiou da contratação, pertencendo a cadeia de fornecedores e como resultado, respondendo solidariamente pelos danos a ela causados;
(iv)
a relação contratual entre o médico e a clínica é irrelevante, pois sendo a cirurgia realizada nas suas dependências, tendo se beneficiado financeiramente com a relação de consumo, deve responder solidariamente com os demais integrantes da cadeia de consumo;
(v)
a falha na prestação dos serviços é evidente, sendo que a obrigação é de resultado e não de meio, cabendo a responsabilização solidária dos requeridos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; e que
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de manter a clínica requerida no polo passivo da lide, com sua confirmação pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Como se sabe, o direito processual civil brasileiro adotou a chamada
teoria da asserção
, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada pelos fatos narrados na petição inicial.

Portanto, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e, se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, resta configurada a sua legitimidade para figurar no feito.

Na casuística em análise, o aditamento à inicial – pelo qual foi requerida a inclusão no polo passivo do 2º requerido
Edmo
Soeiro

Mendonça
e da 3ª requerida
Millenium – Klinike
, assim se refere a fatos supostamente ocorridos no âmbito da clínica onde foi realizado a cirurgia, que alega ter sido mal sucedido:
(i)
a alta hospitalar não foi concedida pelos médicos requeridos, mas por uma técnica em enfermagem;
(ii)
houve falta de cuidado e atenção por parte dos médicos após a cirurgia; e
(iii)
chegou ao seu conhecimento de que a clínica já foi investigada por inúmeros casos de infecção por micobactérias (Id 3400427, p. 3/7).

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade objetiva dos hospitais não é absoluta, de modo que o estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes
toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço
, o que torna imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o resultado.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. (...)

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.

4. Segundo a jurisprudência do STJ,
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)
, sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.

6. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1832371/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 22/06/2021, DJe de 01/07/2021)

Logo, a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hospital (ou clínica),
limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial
, como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), ao passo que sua responsabilidade,
no que tange à
atuação dos médicos contratados que neles laboram
, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo ser excluída a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.

Todavia,
se
o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico
, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição –
não cabe
, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima
, tal qual decidido no julgamento do REsp nº 908.359/SC.

Apesar de a causa de pedir estar centrada, numa maior proporção, em supostas
falhas técnicas cometidas pelos médicos requeridos
, ao ser afirmado na petição inicial que “
a segunda cirurgia ficou pior que a primeira, como demonstrado nas fotografias em anexo, é notória a deformação na pele da autora devido as cicatrizes deixadas, a falha entre os seios, o bico da mama esquerda foi totalmente extraído e a aréola toda deformada
” (Id 3400420, p. 3), considero ser suficiente, a recomendar a manutenção da clínica requerida no polo passivo da demanda originária, a narrativa de que a sua alta hospitalar foi concedida irregularmente, bem como de que houve desatenção dos médicos após a realização da cirurgia, porquanto caracterizam, em tese, falhas na prestação do serviço inerente ao estabelecimento hospitalar.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente agravo de instrumento
a fim de manter a requerida
Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda-EPP – Klinike
no polo passivo da lide originária.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SUPOSTO ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGADAS FALHAS TÉCNICAS DOS MÉDICOS REQUERIDOS – ATRIBUIÇÃO DE ERROS TAMBÉM AO NOSOCÔMIO – ESTABELECIMENTO HOSPITALAR MANTIDO NO POLO PASSIVO DA LIDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1)
De acordo com a teoria da asserção, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e, se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, resta configurada a sua legitimidade para figurar no feito.

2
) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade objetiva dos hospitais não é absoluta, de modo que o estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço, o que torna imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o resultado.

3)
A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hospital (ou clínica), limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), ao passo que sua responsabilidade, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo ser excluída a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Todavia, se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima, tal qual decidido no julgamento do REsp nº 908.359/SC.

4)
Apesar de a causa de pedir estar centrada, numa maior proporção, em supostas falhas técnicas cometidas pelos médicos, é suficiente, a recomendar a manutenção da clínica requerida no polo passivo da demanda, a narrativa de que a sua alta hospitalar foi concedida irregularmente, bem como de que houve desatenção dos médicos após a realização da cirurgia, porquanto caracterizam, em tese, falhas na prestação do serviço inerente ao estabelecimento hospitalar.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.